Tribunal: TJMT
Processo: 1021369-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021369-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), EDENILSON ISABEL CUSTODIO - CPF: 690.578.851-15 (AGRAVANTE), RAYANNE DA SILVA BOABAID FELIX - CPF: 040.087.911-59 (AGRAVADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021369-55.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ESBULHO PELA RECORRIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A permanência da agravada requerida viveu em união estável com o recorrente no imóvel objeto da lide possessória, por si só, não pode ser entendida como ato de esbulho a autorizar a liminar buscada pelo autor agravante. As circunstâncias fáticas que recaem sobre o imóvel, tais como eventual partilha, ainda que na modalidade de cessão de direitos, evidencia a necessidade de verticalização da questão na origem que corrobora pelo indeferimento da liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edenilson Isabel Custodio

contra decisão que, na Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 1022855-69.2020.8.11.0002) movida em desfavor de
Rayanne da Silva Boabaid Felix
,
indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante.

Em síntese, aduz que adquiriu o imóvel
localizado na Rua A, Quadra 02, casa 25, Bairro Residencial José Carlos Guimarães, em outubro de 2012 e no período de dezembro de 2015 à março de 2019 manteve união estável
com a agravada e ambos residiam no aludido bem.

Aduz que ao colocar fim no relacionamento em março de 2019, teve deferido contra si medida protetiva concedida
nos autos no 1002131-78.2019.8.11.0002, que tramitou na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, entre as quais o afastamento do seu imóvel, que servia de residência à ambos.

Destaca que tanto nos autos da Medida Protetiva 1002131-78.2019.8.11.0002 como no Habeas Corpus 1005150-64.2020.8.11.000, juntou todos os documentos necessários que comprovam que o imóvel não se trata de bem comum do ex-casal, porque pertence apenas ao Agravante, porque adquirido 03 (três) anos antes do início da união estável com a Agravada.

Anota que na data de 05-03-2020, no julgamento do HC 1005150-64.2020.8.11.000, foram revogadas todas as medidas protetivas por meio de julgamento unanime pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, razão pela qual perdeu eficácia a ordem que determinou o seu afastamento do imóvel e como adquiriu o mesmo antes do início do relacionamento com a agravada, tem o direito de ser reintegrado no bem.

Reclama que a liminar possessória foi indeferida ao fundamento de ausência de sinais de esbulho da posse do ora agravante, por força da informação de composse exercida pelas partes, bem assim em razão de terem um filho em comum sob a guarda da agravada.

Assevera que o imóvel sempre lhe pertenceu, desde o ano de 2012, de modo que a posse da agravada só se estabeleceu em razão do relacionamento amoroso iniciado entre as partes a partir de 2015, o que afasta a ideia do magistrado singular de que o direito da recorrida deriva da composse.

Defende que se a medida protetiva perdeu a eficácia em 05-03-2020 e caracterizada a posse anterior do recorrente, tem o direito de reaver o imóvel, caso em que a permanência da agravada é circunstância que comprova o esbulho.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja concedida a liminar possessória em seu favor.

Na contraminuta a agravada postula o desprovimento do agravo (ID 66518951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
EDENILSON ISABEL CUSTÓDIO, que pretende seja concedida liminar possessória sobre o imóvel
localizado na Rua A, Quadra 02, casa 25, Bairro Residencial José Carlos Guimarães, Várzea Grande-MT.

A legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise dos referidos pressupostos e conjunto fático-probatório, observa-se que o pedido de reintegração de posse do agravante, está calcado, em síntese, no argumento de que pesar de viver em união estável com a agravada, a aquisição do bem se deu em ano anterior ao relacionamento amoroso, circunstância que lhe autoriza a retomada da posse.

No caso em exame é incontroverso que o imóvel foi objeto de compra e venda firmada pelo agravante, o que evidencia, em princípio, a propriedade do bem (id. 37930864). Lado outro e não menos verdade, é que as partes mantiveram união estável e por força disso, a recorrida passou a residir no móvel, certo ainda que por força de medida protetiva pela mesma ajuizada, o agravante se afastou da moradia.

Destaca-se, ainda, que da união mantida, as partes tiveram um filho nascido no ano de 2016 que está sob a guarda da mãe agravada e ambos residem no imóvel, sem que se tenha a segurança necessária para afirmar, pelo menos neste exame sumário de cognição, que o acordo na ação de alimentos no
1003925-37.2019.8.11.0002, tenha alcançado discussão sobre eventual partilha do imóvel, ainda que na modalidade de cessão de crédito/direito.

Nesse sentido, bem ponderou a decisão recorrida:

“Sendo assim, considerando a informação de que as partes tiveram um relacionamento, torna-se temerária a concessão da referida liminar, posto que não é possível constatar em sede de análise sumária a que título a requerida permanece no bem, haja vista a informação de composse exercida pelas partes e o fato das partes possuírem um filho em comum sob a guarda da ré, logo, inexistem indícios quanto a precariedade da posse da requerida, consequentemente, ausentes os sinais de esbulho da posse do autor.”

De igual modo, a revogação e extinção das medidas protetivas, por si só, não autoriza o entendimento de que a permanência da agravada no imóvel que igualmente servia de residência também ao ora agravante, configure ato de esbulho apto à concessão da medida ora postulada.

Por fim, não procede o argumento de que não há direito de composse à agravada, porque o recorrente teria adquirido o imóvel no ano de 2012, antes da união estável que teve início em 2015 e perdurou até 2019, na medida em que a recorrida noticia que o bem, em que pese ter sido adquirido em 2012, é objeto de financiamento habitacional de cujas prestações participou no pagamento de pelo menos 39 parcelas. Além de que, enquanto conviventes, realizaram benfeitorias que igualmente são objeto de discussão na ação de partilha no 1005211-50.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara de Família de Várzea Grande-MT, conforme documentação inclusa.

Do contexto em exame, portanto, não há como acolher a tese de que a permanência da agravada configure esbulho apto a autorizar a medida buscada no presente agravo, o que recomenda que a questão seja verticalizada na origem justamente em razão dos pontos coincidentes da matéria deduzida neste pleito possessório, com o objeto da ação declaratória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse postulada por
EDENILSON ISABEL CUSTÓDIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021